Tribunal: TJDFT
Processo: 0713776-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-08

Ementa:
Vistos, etc. Considerando que a parte agravante não noticia que se encontra sob o pálio da gratuidade de Justiça e nem formula requerimento nesse sentido, faculto-lhe o recolhimento do preparo em dobro, nos termos do artigo 1007, § 4o do CPC ou a comprovação da concessão do benefício na origem. Prazo: 5 dias. I. Brasília, 06 de junho de 2022. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator